Tribunal: STJ
Processo: 0017916-58.2018.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3009634 - SP(2025/0286123-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER ALVES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE AZENHA TOBIAS - SP280819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO
DO CÓDIGO PENAL. TEMA
ART. 59
N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 182 do
STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, alegando, ainda, que
o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
Documento eletrônico VDA54668910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 061c885e-a8f4-49f1-ab79-53b368473399

exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:38:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 061c885e-a8f4-49f1-ab79-53b368473399

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
3009634 - SP(2025/0286123-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: WAGNER ALVES
ADVOGADO
: PAULO FELIPE AZENHA TOBIAS - SP280819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DO
DO CÓDIGO PENAL. TEMA
ART. 59
N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 182 do
STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional, alegando, ainda, que
o Tema n. 182 do STF não deveria ser aplicado ao
caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição
Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal, para
art. 59
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA54287695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: eae20e52-41fb-495c-848e-ccd5e8521fd3

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não
742.460-RG/RJ,
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código
art. 59
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.4. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do
do
art. 59
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 544):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59
DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n.
seria inaplicável ao
182/STF
caso em apreço, porque o recurso extraordinário não trata da valoração
subjetiva das circunstâncias judiciais, mas da existência de dupla punição,
pois o fato de a prática delitiva ter ocorrido durante a saída temporária já
produz efeitos próprios na execução penal, configurando
a sua
bis in idem
valoração na fixação da pena-base.
Sustenta que a decisão agravada não demonstrou a aderência entre o
referido Tema e o caso concreto, e que apesar de ter havido o reconhecimento
de que a exasperação da pena-base se deu em razão de fato relacionado à
execução penal, a tese defensiva de existência de dupla punição não teria sido
enfrentada.
Documento eletrônico VDA54287695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: eae20e52-41fb-495c-848e-ccd5e8521fd3

Afirma também não ser aplicável o Tema 339 do STF, porque não
houve fundamentação suficiente, diante da falta de enfrentamento das teses
constitucionais e da ausência de fundamentação analítica.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
Documento eletrônico VDA54287695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: eae20e52-41fb-495c-848e-ccd5e8521fd3

No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 515-516):
O Tribunal de origem, no cálculo da
, contextualizou a
pena-base
valoração negativa da
, ao afirmar que "o
personalidade
acusado praticou o crime em comento enquanto cumpria pena
por outro delito, em regime semiaberto, gozando de saída
, a desrespeitar o sistema judiciário e prisional além
temporária
de mostrar-se indiferente às decisões judiciais" (fl. 403).
Em casos como o dos autos, o julgador deve levar em
consideração o descaso do criminoso com o sistema de
,
justiça e sua indiferença em relação às decisões judiciais
circunstâncias que denotam comportamento desvirtuado
.
passível de valoração
Portanto, o entendimento firmado no acórdão está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
a prática do crime por réu em usufruto de saída temporária
demonstra desvio de caráter comportamental, o que justifica a
exasperação da reprimenda básica, em virtude da personalidade
do agente.
[...]
Feitas essas considerações, não constato violação do
do
art. 59
Código Penal.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
N
3.
o tocante à dosimetria da pena, o STF, ao julgar o AI n.
firmou o entendimento de que "não apresenta repercussão
742.460-RG/RJ,
geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na fundamentação
art. 59
da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no
do Código Penal. Fixação da pena-
art. 59
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
Documento eletrônico VDA54287695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: eae20e52-41fb-495c-848e-ccd5e8521fd3

circunstâncias judiciais previstas no
do Código Penal, na
art. 59,
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
DJe de
)
27/8/2009,
25/9/2009.
Com efeito, pelas transcrições do acórdão recorrido, verifica-se que
a dosimetria da pena do agravante foi decidida com base nas circunstâncias
judiciais do
do CP, o que enseja a aplicação do Tema n. 182 do STF.
art. 59
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287695 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:26
Código de Controle do Documento: eae20e52-41fb-495c-848e-ccd5e8521fd3

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 3.009.634 / SP
Número Registro: 2025/0286123-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00179165820188260344 179165820188260344 17916582018826034448392017 48392017
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER ALVES
ADVOGADO : PAULO FELIPE AZENHA TOBIAS - SP280819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER ALVES
ADVOGADO : PAULO FELIPE AZENHA TOBIAS - SP280819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Documento eletrônico VDA54657593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 6597cee2-ceb4-4fbf-9f2b-14bc5bdaa184

Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:53
Código de Controle do Documento: 6597cee2-ceb4-4fbf-9f2b-14bc5bdaa184